Tribunal: TJES
Processo: 5009962-94.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009962-94.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELMAR GUMS e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NULA. ARTIGO 99, §2º DO CPC INOBSERVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

N
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente
fosse
oportuniza
do

aos
recorrente
s

a
complementação documental relativ
a
à pretensão da gratuidade de justiça
,
em afronta a
o
artigo 99, §2º
do CPC
,
o que não se pode admitir
.

2
.

Error in procedendo
reconhecido. Nulidade declarada. Decisão cassada.

3.
Recurso
conhecido e
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009962-94.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

JUIZ: DR. MARCELO SOARES GOMES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VA
LLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HELMAR GUMS e JOSIMARA LOSS GUMS, em face de decisão proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE SANTA MARIA DE JETIBÁ, no Processo 5001544-33.2021.8.08.0056 (Embargos à Execução), cujo
decisum
indeferiu o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, aduzem os recorrentes, em suma,
atender
em
aos requisitos legais para concessão da
benesse, bem como que o magistrado primevo “
indeferiu
o benefício de forma precipitada, sem a prévia intimação para juntada de documentos, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC”.

Na decisão inaugural fora deferido o efeito suspensivo ao recurso, obstando que, por ora, fosse exigida da parte recorrente qualquer quitação, em primeiro grau de jurisdição, das custas iniciais.

Pois bem.
Entendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado.

Digo isto porque n
os autos de origem a parte agravante
pleiteou
pel
a gratuidade de justiça,
sendo certo que
a decisão de indeferimento da benesse
result
ou
em
seu
imediato indeferimento sem que previamente se oportunizasse
aos
recorrente
s

a
complementação documental relativ
a
à pretensão da gratuidade de justiça.

Contudo, s
eg
undo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência inobservada
in casu
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador.

Assim, sem qualquer delonga,
conheço e
d
ou provimento
ao recurso para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para declarar a nulidade da decisão vergastada, cassando-a.